Tribunal: TJMT
Processo: 0014333-42.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA FINALIDADE MERCANTIL DA DROGA APREENDIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do apelado, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para aquela descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014333-42.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DUARTE DE JESUS - CPF: 044.105.531-19 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA
USO
.
IRRESIGNAÇÃO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO
DO APELADO
PELO CRIME
PREVISTO NO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS DA
FINALIDADE MERCANTIL DA

DROGA A
PREENDIDA
.

DESPROVIMENTO DO

RECURSO
.

Diante da insuficiência do acervo probatório para demonstrar a destinação mercantil da droga apreendida em poder do
apelado
, impõe-se a manutenção da sentença que desclassificou sua conduta para a
quela
descrita no art. 28 da Lei n. 11. 343/06.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pelo
Ministério Público

contra a sentença prolatada pelo Juízo
da
1
a
Vara
Criminal

da Comarca de
Tangará da Serra
/
MT
,

que
nos autos da
A
ção
P
enal n.
0014333-42.2019.8.11.0055
,
desclassificou a
imputação d
a
prática
do delito de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/2006)
narrado
na
denúncia
ofertada
em desfavor de

Thiago Duarte de Jesus
, para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 (posse de entorpecente para o consumo
próprio
)
.

O Ministério Público
,
nas razões recursais
que se encontram

no ID

169898445
, pleiteia a condenação
do apelado

pelo delito de tráfico de entorpecente
s
, argumentando, em abono dessa tese, que
o conjunto probatório
prod
uz
ido

nestes
autos

demonstram que
a droga apreendida
se destinava
ao
comércio malsão
.

N
as contrarrazões
encontradiças

no ID
1
6989
9652
,
o
apela
do

colima
o desprovimento
do

presente

recurso
.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça, no parecer
que está

no ID
182
779276
, man
ifest
a-
se pelo provimento
do recurso
ministerial
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista

no ID
1
69898435
, p.
5/
7
, narra os fatos desta forma:

[
...
]

No dia 09 de junho de 2019, por volta das 03h25min, em via
publica
, na Rua 26, Bairro Centro, em frente a “Pastelaria da branca”, neste município e comarca de Tangara da Serra, o denunciado
THIAGO DUARTE DE JESUS
, com consciência e vontade, trazia consigo, para fins de traficância,
pequenas porções de pasta base de
cocaína
, massa bruta de 11,554 g (onze gramas e quinhentos e cinquenta e quatro miligramas)
, sem
autorização
ou em desacordo com
determinação
legal ou regulamentar.

Consta dos autos que na data do fato, a
Polícia
Militar estava em rondas pela Rua 26, nas proximidades da feira municipal, quando avistou um
indivíduo
comercializando entorpecentes com outra pessoa. Diante da
situação
, os policiais resolveram abordar os suspeitos, vindo a
identificá-los
como sendo o denunciado
Thiago
e
Joseano
Godoy, conhecido
usuário
de entorpecentes.

Em revista pessoal, os policiais encontraram pequenas por
çõ
es de pasta base de
cocaína
, no bolso da cal
ç
a do denunciado.

Realizado o laudo de
constatação
(f. 14/16) e o laudo pericial (em anexo), confirmou-se que as
substâncias
apreendidas com o denunciado
tratavam-se
realmente de
cocaína
.

[
.
.
.
]

Destaques no original

No

tocante à
pretensão

de
condenação
do apelado

pelo crime de tráfico de drogas
,
impõe-se

reconhecer
que
não assiste razão ao Ministério Público
,
porquanto se observa que o acervo proba
tório

n
ão demonstra, de forma incontestável, que
Thiago
, realmente, estava comercializando entorpecente
s
, não
podendo se olvidar
,

ademais
, que,
para
qualquer
condenação
não são suficientes
meros indícios, sem embasamento nas provas obtidas no decorrer da instrução processual.

Isso porque
para embasar um veredicto de
n
atureza penal, é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que,
como dito linhas volvidas,
não ocorreu no caso
em apreciação
,
eis que os elementos de convicção produzidos durante a persecução penal não
transmite
segurança quanto à concorrência
do apelado
para a prática do delito de tráfico de drogas narrado na exordial acusatória
.

Com efeito,
examinando-se as provas encartadas nestes autos, vê-se que o apelado, em sede administrativa, negou a traficância e afirmou ser
dependente químico
, confirmando,
em juízo,
a
narrativa anterior
(
IDs
169898435, p. 18
-
19 e 174
772413)
.

Os
policia
is militares

Rogério Borges de Oliveira e
Darciomar
Paulo Perin relataram como se deu a abordagem do apelado, esclarecendo que estavam em ronda pel
a cidade e próximo à feira municipal
viram
Thiago e outro rapaz (
Joseano
) conversando e
perceberam
que estava o
correndo uma transação comercial de drogas, oportunidade em que decidiram fazer a abordagem e em revista pessoal realizada no apelado localizaram algumas porções de cocaína e com
Joseano

nada foi encontrado, conforme se infere das declarações prestadas
pelas referidas testemunhas

à
autoridade judiciária e que podem ser vistas nas mídias audiovisuais encontradiças no ID 17477241
3.

A propósito,
confiram-se
estes
trechos das declarações
dos aludidos agentes públicos
, retirad
o
s do parecer ministerial que se encontra no ID 182779276:

[...] Acerca da prova oral, em particular, convém destacar, inicialmente, as declarações prestadas pelo Policial Militar
Rogério Borges de Oliveira
, tanto na Delegacia de Polícia como em Juízo, esclarecendo como foi realizada a abordagem no recorrido. Nas duas ocasiões, Rogério afirmou que uma guarnição da polícia estava em rondas por uma região notabilizada pelo tráfico de drogas, momento em que visualizou uma pessoa, posteriormente identificada como Thiago, vendendo substância entorpecente para
Joseano
, conhecido usuário de droga na cidade de Tangará da Serra. Relatou, ademais, que foi realizada a abordagem de Thiago e com ele foram encontradas pequenas porções de pasta base de cocaína. Rogério, asseverou, por fim, que ao questionar
Joseano
sobre o que ele estava fazendo naquele lugar, o dependente químico disse que tinha perguntado para Thiago se ele tinha droga, sendo afirmativa a resposta (ID n° 169898435 e 174772413).

Em perfeita harmonia com as declarações prestadas pelo PM Rogério, a testemunha
Darciomar
Paulo Perin
, também Policial Militar, relatou perante a autoridade judiciária o seguinte:

“Ele foi abordado próximo a feira municipal, em frente a uma pastelaria (...) um local de comércio de drogas, bem intenso o comércio de drogas naquele lugar (...)
a gente percebeu que tinha uma pessoa próxima a esse Thiago, conhecido usuário de drogas ali em Tangará (...) e a gente percebeu que estava tendo uma transação de droga ali
(...) a gente abordou o Thiago (...)
localizou droga no bolso dele, pasta base de cocaína (...) a gente visualizou que eles estavam pegando um na mão do outro (...), só o rapaz que estava próximo a Thiago que insistia em dizer que era usuário
(...) Thiago não falou que era usuário (...) outros policiais já conheciam ele”. [...].

Vê-se, pois,
os
policiais militares
afirmaram ter encontrado pequenas porções de droga com o apelado e nenhuma substância entorpecente em posse de
Joseano
,
cuja pessoa, é
conhecido usuário de drogas.
Além disso,
as testemunhas
não relataram a existência e/ou apreensão de valor em dinheiro em posse de nenhum dos abordados
, sendo certo que o termo de apreensão que se vê no ID 169898435, p. 24, descreve apenas a apreensão de quatro porções
de pasta-base de cocaína, em poder de Thiago.

Destarte, no caso em apreciação,
as provas
destes
autos não revelam elementos efetivos do tráfico
por parte do apelado
, uma vez que
pelos relatos dos policiais militares acima
citado
s
não

se pode afirmar que eles
presenci
aram
atos de
mercancia
. Além
do mais
, não foi realizada nenhuma
investigação anterior ou posterior em busca de fornecedor e/ou usuário de drogas
, mas tão somente

foi
comprovada a
posse de pequena

quantidade de
entorpecente
s
consistente

em
0
4
(
quatro
) porç
ões pequenas
de cocaína, com massa bruta de
aproximadamente 11g
,
sem que houvesse definição

cabal de sua destinação.

Dessa forma, é forçoso
concluir
que
somente a
apreensão de uma pequena quantidade de droga
s

não
é
circunstância suficiente para a condenação
do apelado

pelo crime de tráfico, uma vez que a finalidade mercantil
da droga apreendida

não restou comprovada de forma indubitável
.

Ademais, c
onquanto
deva ser reconhecida a existência de indícios acerca da autoria delitiva imputada

ao
apelado
,
é imperioso reconhecer, por outro lado, que
remanesceu dúvida insuperável acerca da
mercancia
que

foi imputada

à
sua pessoa
na
exordial da acusação; sobrelevando-se

assinalar
, entretanto, que este
magistrado
chegou a tal conclusão,
não porque deixou de levar em consideração o depoimento do
s

policia
is militares
que efet
u
aram
a
sua
abordagem
, mas porque inexiste possibilidade de se extrair, da declaraç
ão

do
s
agente
s
elementos
probatórios

em relação

à prática de
comércio ilícito de entorpecente
s

atribuído
àquele
, sobretudo porque a quantidade apreendida foi pequena
.

N
ão se deve esquecer
, por importante,
que em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada sua natureza equiparada aos crimes hediondos
,

qualquer
condenação por esse delito deve estar respaldada em provas contundentes e incontroversas com relação à certeza da autoria, situação que, conforme demonstrado linhas volvidas, inexiste neste
s

autos.

Por conseguinte,
não obstante as
razões
sustentadas
pelo apelante
, é imperiosa a observância, na espécie,
a aplicação
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para que seja mantida
a desclassificação da conduta
do apelado
para o crime de posse de entorpecente para o consumo (art. 28 da Lei n. 11.343/06).

A propósito, a
o doutrinar
sobre a matéria
, Guilherme de Souza Nucci esclarece que:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)

Destacamos

Em
relação

ao tema

discutid
o
neste tópico recursal,
impende
consignar
, ainda,
que
o Superior Tribunal de Justiça julgo
u
, recentemente,
no sentido de que na ausência de provas robustas para condenação pelo delito de tráfico
a

medida que se impõe é a desclassificação, conforme se infere do julgado abaixo
ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA MERCANCIA. LASTRO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. CONDENAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. ORDEM CONCEDIDA.

1.
Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de droga em poder do paciente e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável, tendo em vista o princípio da presunção de inocência, adotar-se a interpretação mais favorável ao réu
.

2. Não se cuida, na espécie, de revolvimento do conjunto probatório dos autos, senão de requalificação (
revaloração
) jurídica de fatos incontroversos, amplamente debatidos pelas instâncias ordinárias.

3. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 797.538/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11
.
9
.
2023,
DJe
de 15
.
9
.
2023)

Destacamos

Posto isso,
em dissonância
d
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
do

Ministério Público
, mantendo inalterad
a

a sentença desclassificatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024